Tribunal: TJMT
Processo: 1000091-62.2025.8.11.0019
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000091-62.2025.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental, Cadastro Ambiental Rural]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), KLEIBER MAIKE FRANCA LEITE - CPF: 932.673.121-91 (APELADO), ELISIANE BOTTEGA - CPF: 840.492.271-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO ( convocada) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. TERMOS DE EMBARGO AMBIENTAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL NÃO CONCLUÍDO NA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. PROPRIEDADES RURAIS INFERIORES A QUATRO MÓDULOS FISCAIS. COMPROVADA ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. INVIABILIDADE DOS TERMOS DE EMBARGOS. APLICABILIDADE DO ART. 16 DO DECRETO FEDERAL Nº 6.514/2008 E DO ART. 51, §1º, DO CÓDIGO FLORESTAL. CONTROLE JUDICIAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos da Ação Anulatória nº 1000091-62.2025.8.11.0019, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade dos Termos de Embargo nº 1629001723/2023 e nº 1629002123/2023, lavrados pela SEMA/MT, por incidirem sobre pequenas propriedades rurais destinadas a atividades de subsistência. A sentença rejeitou preliminar de ausência de interesse de agir e condenou o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se há interesse de agir do autor mesmo sem o esgotamento da via administrativa; (ii) estabelecer se é válida a imposição de embargos ambientais sobre pequenas propriedades rurais destinadas à agricultura de subsistência, nos termos do art. 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008 e do art. 51, §1º, do Código Florestal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse de agir do autor se configura pela presença dos requisitos da necessidade e da utilidade da tutela jurisdicional, uma vez que os efeitos imediatos dos embargos impediram o exercício de sua atividade agrícola, revelando lesão concreta a direito individual.

4.

A exigência de exaurimento da via administrativa não constitui condição obrigatória para o ajuizamento da ação, conforme entendimento consolidado no art. 5º, XXXV, da CF/1988 e na Consulta CNJ nº 0007079-20.2024.2.00.0000, rel. Cons. Mônica Nobre, j. 12/09/2025.

5.

A medida de embargo ambiental, embora válida como instrumento de tutela preventiva, encontra exceção expressa quando se trata de atividade de subsistência desenvolvida em pequena propriedade rural, nos termos do
caput
do art. 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008 e do art. 51, §1º, da Lei nº 12.651/2012.

6.

A interpretação sistemática do §2º do art. 16 do Decreto 6.514/2008 não revoga a exceção prevista no
caput
, mas apenas reforça a vedação ao embargo em áreas que não sejam de preservação permanente ou reserva legal, salvo em caso de desmate de vegetação nativa, não sendo aplicável a propriedades que preencham os requisitos legais de agricultura familiar.

7.

Restou demonstrado que as áreas embargadas são inferiores a quatro módulos fiscais e que as atividades ali desenvolvidas se enquadram como de subsistência familiar, conforme art. 3º da Lei nº 11.326/2006 e documentos juntados aos autos.

8.

O controle judicial da legalidade dos atos administrativos não invade o mérito administrativo, sendo plenamente cabível diante da inobservância das exceções legais à medida de embargo.

9.

A exigência de prévia regularização ambiental e celebração de termo de compromisso (art. 15-B do Decreto nº 6.514/2008) se refere ao levantamento do embargo na via administrativa, não vinculando o juízo na constatação de sua ilegalidade.

10.

A atuação judicial, ao anular embargos ilegais, não afronta a legalidade ou a separação de poderes, mas reafirma o papel do Judiciário na proteção de direitos fundamentais e no controle da legalidade dos atos administrativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O interesse de agir independe do esgotamento da via administrativa quando a medida contestada produz efeitos imediatos na esfera jurídica do autor.

2.

A atividade de subsistência exercida em pequena propriedade rural está expressamente excluída da incidência da medida administrativa de embargo ambiental, nos termos do art. 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008 e do art. 51, §1º, da Lei nº 12.651/2012.

3.

A interpretação sistemática do art. 16 do Decreto 6.514/2008 exige a harmonização entre a tutela ambiental e os direitos fundamentais à subsistência e à dignidade humana.

4.

A atuação judicial que anula embargo ambiental manifestamente ilegal não invade o mérito administrativo, limitando-se ao controle de legalidade.

5.

A exigência de decisão administrativa para levantamento do embargo não se aplica quando houver decisão judicial reconhecendo sua nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 313, V, “a”, e 85, §§2º, 8º e 11; Lei nº 12.651/2012, art. 51, §1º; Lei nº 11.326/2006, art. 3º; Decreto Federal nº 6.514/2008, art. 16 e art. 15-B.

Jurisprudência relevante citada
: CNJ, Consulta nº 0007079-20.2024.2.00.0000, Rel. Cons. Mônica Nobre, j. 12.09.2025; TJMT, ApCiv nº 1000022-28.2023.8.11.0107, Rel. Des. Helena Ramos, j. 26.09.2025; TJMT, AI nº 1029058-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 26.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que, na Ação Anulatória com Pedido de Tutela de Urgência nº 1000091-62.2025.8.11.0019, proposta por
Kleiber Maike Franca Leite
, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade dos Termos de Embargo nº 1629001723/2023 e nº 1629002123/2023, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso (SEMA/MT), por serem as áreas atingidas pequenas propriedades rurais utilizadas para atividades de subsistência, e condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios no valor

de R$1.000,00, nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do CPC (id. 325812854).

Em suas razões recursais o apelante reitera a preliminar de ausência de interesse de agir do autor-apelado, ao fundamento de não ter se esgotado a via administrativa, pois o processo administrativo relativo aos termos de embargo questionados ainda não foi definitivamente julgado, requerendo, subsidiariamente, a suspensão do processo com amparo no art. 313, V, “a”, do CPC.

No mérito, defende, em síntese, a legalidade dos termos de embargo, sustentando que o §2º do art. 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008 cria uma exceção à impossibilidade de embargar atividades de subsistência para os casos em que o desmate não autorizado ocorra em mata nativa, como se verifica no caso dos autos.

Alega, ainda, que ainda que se trate de áreas inferiores a quatro módulos fiscais, as medidas de embargo são devidas, pois o art. 67 do Código Florestal não dá permissão de desmate aos proprietários de tais áreas, limitando-se a conceder o benefício de dispensa de recuperação ou composição de reserva legal em situações anteriores a 22/07/2008.

Afirma, neste contexto, que a lavratura dos termos de embargo no caso dos autos foi mera consequência do comando inserto no §1º do art. 116 da LCE nº 38/1995 e do art. 6º do Decreto Estadual nº 1.986/2013, que impõe tal medida em caso de atividade ilícita ambiental.

Ressalta, outrossim, que o art. 15-B do Decreto Federal nº 6.514/2008 é claro ao exigir a comprovação prévia da regularização ambiental, mediante emissão e assinatura de termo de compromisso de recomposição/compensação, para que a área seja desembargada, o que ainda não ocorreu no caso dos autos.

Sustenta, também, que a controvérsia envolve matéria afeta à esfera da atuação administrativa, insuscetível de apreciação pelo Poder Judiciário, cuja intervenção restringe-se ao controle de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública.

Ao final, o ente estatal requer o provimento do recurso de modo que seja reformada a sentença recorrida (id. 325812855).

Em contrarrazões, o apelado refuta a preliminar, afirmando que a imposição dos embargos ambientais produz efeitos imediatos na sua esfera jurídica, impedindo-o de exercer atividades em sua propriedade, o que evidencia a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pleiteado.

No mérito, reafirma a condição de pequeno produtor rural e a natureza de subsistência da atividade desenvolvida, bem como alega que a área anteriormente embargada já se encontra recuperada.

Postula, em consequência, o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença recorrida (id. 325812858).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo provimento do recurso, sustentando que a imposição do embargo ambiental é vinculada diante da prática de desmatamento não autorizado em área de especial preservação, não podendo ser afastada pelo Poder Judiciário com base em presunções sobre a finalidade da atividade, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da prevenção e da precaução que regem o Direito Ambiental (id. 334122870).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Na origem, o autor, ora apelado, ajuizou ação anulatória com pedido de tutela de urgência em desfavor do Estado de Mato Grosso, alegando ser possuidor das áreas embargadas, conforme demonstram os Cadastros Ambientais Rurais MT58704/2020 e MT99785/2020, e que nelas desenvolve atividades de agricultura familiar de subsistência.

Sustentou que as propriedades configuram pequenas propriedades rurais, com área total inferior a quatro módulos fiscais, e que as atividades ali desenvolvidas são exclusivamente de subsistência, o que, segundo o art. 51, §1º, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), impediria a aplicação da medida de embargo.

O pedido de tutela de urgência foi inicialmente indeferido pelo juízo de primeiro grau, sob o fundamento de que não estavam presentes os requisitos autorizadores do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito, considerando a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a necessidade de dilação probatória.

Inconformado, o autor interpôs agravo de instrumento (RAI nº 1011818-75.2025.8.11.0000), ao qual foi concedido efeito suspensivo pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, permitindo ao agravante retomar suas atividades agrícolas até o julgamento final do recurso. Posteriormente, o agravo de instrumento foi provido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, que reconheceu a plausibilidade do direito invocado, mantendo a suspensão dos termos de embargo até o julgamento definitivo da ação principal.

Em contestação, o Estado de Mato Grosso alegou preliminarmente ausência de interesse de agir por não ter havido o esgotamento da via administrativa. No mérito, sustentou a legalidade dos embargos, argumentando que, embora a propriedade seja inferior a quatro módulos fiscais, o desmatamento ocorreu em vegetação nativa, o que, nos termos do art. 16, §2º, do Decreto Federal nº 6.514/2008, autorizaria o embargo mesmo em caso de atividade de subsistência.

Após regular instrução, sobreveio sentença rejeitando a preliminar de falta de interesse de agir e julgando procedente o pedido inicial para declarar a nulidade dos Termos de Embargo nº 1629001723/2023 e nº 1629002123/2023, por incidirem sobre pequenas propriedades rurais utilizadas para atividades de subsistência, confirmando a tutela anteriormente concedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Contra essa sentença o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação reeditando a preliminar de ausência de interesse de agir e, no mérito, defendendo a legalidade dos termos de embargo incidentes sobre as propriedades do autor-apelado.

Preliminar de ausência de interesse de agir

De acordo com o Estado de Mato Grosso, o autor-apelado não teria interesse de agir, sob o argumento de que o processo administrativo relativo aos termos de embargo impugnados ainda não teria sido definitivamente julgado na esfera administrativa, o que, na sua ótica, inviabilizaria a postulação judicial de sua anulação.

Tal preliminar, contudo, não merece acolhimento.

O interesse de agir, como condição da ação, revela-se pela conjugação da necessidade e utilidade da tutela jurisdicional. No caso em exame, a imposição dos embargos ambientais gerou efeitos jurídicos imediatos na esfera do autor, obstando o exercício de atividades em sua propriedade rural, o que evidencia, de forma clara, a presença dos requisitos necessários à configuração do interesse de agir.

Além disso, é assente na doutrina e na jurisprudência que o esgotamento da via administrativa não constitui requisito para o acesso ao Poder Judiciário, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual
"a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito"
.

Em consonância com essa orientação, o Plenário Virtual do Conselho Nacional de Justiça decidiu, por maioria, na Consulta n. 0007079-20.2024.2.00.0000, Rel. Cons. Mônica Autran Machado Nobre, julgada em 12/9/2025, que
“o prévio esgotamento da via administrativa não constitui condição obrigatória para a caracterização do interesse de agir, exceto nos casos expressamente previstos em lei ou nas hipóteses excepcionais expressamente reconhecidas pela jurisprudência consolidada”
.

Assim, inexiste fundamento jurídico para impor ao autor-apelado a obrigatoriedade de submeter-se previamente à instância administrativa antes de demandar em juízo, sobretudo diante da resistência oposta pelo ente público em sede de contestação, o que reforça a necessidade da tutela jurisdicional.

Pelos mesmos fundamentos, e considerando a independência entre as esferas administrativa e judicial, não se cogita a suspensão do feito com base no art. 313, V, alínea "a", do CPC.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de ausência de interesse de agir.

Mérito

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar a legalidade dos Termos de Embargo nº 1629001723/2023 e nº 1629002123/2023, lavrados pela SEMA/MT, considerando a alegação do autor-apelado de que as áreas embargadas configuram pequenas propriedades rurais destinadas à agricultura de subsistência familiar.

O cerne da questão está na interpretação e aplicação do art. 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008, que versa sobre as exceções à imposição de embargo em áreas irregularmente desmatadas quando se trata de atividades de subsistência.

O art. 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008 estabelece o seguinte:

“Art. 16. No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas,
excetuando as atividades de subsistência
.

§ 1
o
O agente autuante deverá colher todas as provas possíveis de autoria e materialidade, bem como da extensão do dano, apoiando-se em documentos, fotos e dados de localização, incluindo as coordenadas geográficas da área embargada, que deverão constar do respectivo auto de infração para posterior georreferenciamento.

§ 2º Não se aplicará a medida administrativa cautelar de embargo de obra, de atividade, ou de área, nos casos em que a infração de que trata o caput se der fora da área de preservação permanente ou reserva legal, salvo quando se tratar de desmatamento ou queima não autorizada de vegetação nativa”
.

O Estado de Mato Grosso sustenta que o §2º do referido dispositivo legal estabelece uma exceção à vedação de embargo das atividades de subsistência, autorizando a medida nos casos em que o desmatamento não permitido incida sobre mata nativa. Afirma, ainda, que é essa a hipótese dos autos, uma vez que as autuações decorreram da supressão de vegetação nativa por meio de desmatamento em corte raso, atingindo áreas de 13,31 e 8,92 hectares de vegetação nativa localizadas em zona de especial preservação, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, conforme consignado nos Autos de Infração nº 1629001623 e nº 162900202, que geraram os termos de embargos sob análise.

Contudo, muito embora o §2º acima transcrito mencione que
“não se aplicará a penalidade de embargo [...] salvo quando se tratar de desmatamento não autorizado de mata nativa”,
essa previsão
não deve ser interpretada como uma limitação ou revogação da exceção prevista no
caput
para as atividades de subsistência
, como parece entender o apelante. Ao revés, tal previsão deve ser interpretada como uma exceção à regra de inaplicabilidade do embargo
nos casos de desmatamento ocorrido

fora de áreas especialmente protegidas
.

Em outras palavras, a leitura sistemática do artigo conduz à conclusão de que o §2º visa alcançar hipóteses distintas daquelas previstas no
caput
, tratando-se de norma de reforço à tutela ambiental nas situações em que não há proteção legal específica, mas se verifica, ainda assim, a gravidade da supressão de vegetação nativa.
Não há, portanto, contradição entre os dois dispositivos, e sim regulamento de situações distintas
, devendo prevalecer, nos casos de agricultura de subsistência em pequenas propriedades familiares, a exceção expressamente admitida pela referida norma,

a qual é reafirmada pelo §1º do art. 51 do Código Florestal e não é afastada nem contraditada pelo art. 67 do mesmo diploma, que trata de tema diverso, relacionado à regularização de áreas consolidadas.

Destarte, a interpretação sistemática e teleológica das normas aplicáveis evidencia a intenção do legislador de harmonizar a proteção ao meio ambiente com a preservação do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, conferindo tratamento jurídico diferenciado às atividades de subsistência, em razão de sua natureza e finalidade.

Nesse mesmo sentido, este Tribunal de Justiça, em casos análogos, tem decidido:

“DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO IRREGULAR. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. AGRICULTURA FAMILIAR. EMBARGO AMBIENTAL. ATIVIDADES DE SUBSISTÊNCIA. PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. TUTELA SATISFATIVA. AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE PROPTER REM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação civil pública ambiental, determinando abstenção de exploração econômica de áreas desmatadas sem autorização após 22 de julho de 2008, recuperação de área de reserva legal degradada mediante apresentação e execução de Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada, proibição de novos desmatamentos não autorizados e averbação da ação judicial na matrícula do imóvel rural. Os agravantes sustentam tratar-se de pequena propriedade rural de subsistência, com área inferior a quatro módulos fiscais, explorada por agricultores familiares regularmente inscritos no Cadastro Ambiental Rural e participantes de programas públicos de incentivo à agricultura familiar.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o embargo ambiental incidente sobre área desmatada irregularmente pode restringir atividades de subsistência desenvolvidas por agricultores familiares em pequena propriedade rural; (ii) saber se a determinação de apresentação e execução de Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA) configura tutela satisfativa incompatível com a natureza acautelatória da tutela de urgência; (iii) saber se deve ser determinada a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel rural.

III. Razões de decidir

3.
O embargo ambiental, embora constitua medida administrativa necessária para obstar a continuidade do dano ambiental e viabilizar a recuperação da área impactada, encontra exceção legal nas atividades de subsistência desenvolvidas por agricultores familiares, conforme disposto no artigo 16 do Decreto Federal 6.514/2008 e no artigo 51, § 1º, da Lei 12.651/2012
. A manutenção irrestrita do embargo em pequena propriedade rural inviabiliza o exercício da agricultura familiar, única fonte de renda dos agravantes, revelando-se desproporcional e afrontando os direitos fundamentais ao trabalho, à dignidade e à subsistência das famílias envolvidas.

4. A proteção ao meio ambiente constitui dever constitucional inafastável, mas a aplicação das medidas restritivas deve observar o princípio da proporcionalidade, conciliando-se com os direitos fundamentais dos agricultores familiares. A suspensão parcial dos efeitos do embargo não constitui autorização para novos desmatamentos, tampouco exonera os agravantes da responsabilidade administrativa ou judicial, visando apenas resguardar a continuidade das atividades de subsistência até decisão final na ação principal.

5. (...)

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1.
O embargo ambiental deve limitar-se à área afetada pela infração, não podendo alcançar atividades de subsistência desenvolvidas por agricultores familiares em pequena propriedade rural, nos termos do artigo 16 do Decreto 6.514/2008 e do artigo 51, § 1º, da Lei 12.651/2012
. 2. (...)”.
(N.U 1029058-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 27/11/2025)

“DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. DESMATAMENTO IRREGULAR EM PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ATIVIDADES DE SUBSISTÊNCIA. AGRICULTURA FAMILIAR. EXCEÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 16 DO DECRETO FEDERAL Nº 6.514/2008. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.255/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade ajuizada por Sevirino Filipe dos Santos, determinando a anulação do Termo de Embargo nº 210442036 imposto sobre imóvel rural de 66,9178 hectares no Projeto de Assentamento PA BOA ESPERANÇA I, II E III, localizado em Nova Ubiratã, bem como a exclusão do nome do autor da lista de áreas embargadas e condenação ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Saber se: (i) é legítima a imposição de embargo ambiental em pequena propriedade rural destinada à agricultura familiar e atividades de subsistência, considerando a exceção prevista no art. 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008; e (ii) se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa devem ser reduzidos com base no Tema 1.255/STF.

III. Razões de decidir

3.
O artigo 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008 estabelece que, no caso de áreas irregularmente desmatadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades, excetuando expressamente as atividades de subsistência
.

4. Restou demonstrado nos autos que o apelado desenvolve atividade de subsistência na área embargada, conforme atestam a declaração de aptidão ao PRONAF, certificação do INCRA como assentado e inclusão no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar.

5. O imóvel possui área de 66,9178 hectares, caracterizando-se como pequena propriedade rural com aproximadamente um módulo fiscal (90 hectares em Nova Ubiratã), enquadrando-se nos requisitos da Lei nº 11.326/2006 para agricultura familiar.

6. Quanto aos honorários advocatícios, o valor da causa de R$ 228.900,00 não se enquadra na hipótese de valor exorbitante que justificaria aplicação da apreciação equitativa prevista no § 8º do art. 85 do CPC, conforme orientação do STJ no Tema 1.076.

7. O percentual de 10% fixado encontra-se dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 3º, I, do CPC, que prevê percentual mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
O embargo ambiental não se aplica às atividades de subsistência realizadas em pequena propriedade rural devidamente certificada como agricultura familiar, conforme exceção prevista no artigo 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008
."

(...)”
. (N.U 1000022-28.2023.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025) Grifei.

Desse modo, não assiste razão ao recorrente quanto à alegada legitimidade e validade dos embargos impostos no caso concreto, uma vez que, embora amparadas em previsão legal, tais medidas restritivas devem observar, de forma estrita, os pressupostos e requisitos que condicionam sua aplicação, sob pena de violação a direitos fundamentais.

No caso em apreço, a documentação apresentada pelo autor-apelado – incluindo os Cadastros Ambientais Rurais, escritura pública de compra e venda, contrato particular com firmas reconhecidas em cartório e registros fotográficos – comprova que os imóveis embargados possuem áreas de 11,5024 e 23,4 hectares, totalizando 34,9024 hectares, portanto inferiores a quatro módulos fiscais no Município de Novo Horizonte do Norte/MT, onde cada módulo fiscal corresponde a 100 hectares. Ademais, evidenciam que a atividade agrícola desenvolvida nas referidas áreas possui natureza de subsistência, sendo exercida sob o regime de economia familiar, conforme os critérios estabelecidos no art. 3º da Lei nº 11.326/2006 (ids. 325812365 e 325812366)

A propósito, assim estabelece o art. 3º da Lei nº 11.326/2006:

“Art. 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais;

II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;

III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo;
(Redação dada pela Lei nº 12.512, de 2011)

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família”
.

Nesse contexto, a manutenção dos embargos no caso concreto revela-se desproporcional e contrária à legislação ambiental, que expressamente excepciona as atividades de subsistência da medida de embargo, independentemente de o desmate ocorrer em mata nativa.

Portanto, a sentença recorrida, ao declarar a nulidade dos Termos de embargo nº 1629001723/2023 e nº 1629002123/2023, por se tratar de pequena propriedade rural utilizada para atividade de subsistência, aplicou corretamente a legislação ambiental, em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e, acima de tudo, da dignidade da pessoa humana.

Importante ressaltar que a declaração de nulidade dos embargos não exime o autor da responsabilidade pela recuperação da área degradada, nem o isenta de outras sanções administrativas cabíveis, devendo observar as leis de regência quanto às atividades que pretende exercer em sua propriedade. O que se reconhece é apenas a impossibilidade de manutenção dos embargos sobre atividades de subsistência, em conformidade com a legislação ambiental vigente.

No tocante à alegação de que o levantamento do embargo somente poderia ser determinado pela autoridade ambiental, após análise e comprovação da regularização da atividade, cumpre refutar a tese. A exigência prevista no art. 15-B do Decreto nº 6.514/2008, que condiciona a cessação das penalidades de embargo à decisão da autoridade administrativa,
refere-se claramente ao procedimento administrativo instaurado perante o próprio órgão ambiental
, no qual o autuado busca o desembargo por iniciativa própria. Trata-se de prerrogativa da Administração Pública de reavaliar seus atos no âmbito de sua discricionariedade administrativa, e não de regra impeditiva à atuação do Poder Judiciário.

Na via judicial, uma vez constatada a ilegalidade do ato administrativo praticado, é plenamente possível – e até necessário – que o magistrado determine o cancelamento da sanção, inclusive com efeitos plenos e imediatos, não se subordinando sua decisão à chancela da autoridade que praticou o ato reputado ilegal. Exigir decisão administrativa para que se concretize a ordem judicial de desembargo seria subverter a lógica da jurisdição e esvaziar a eficácia do controle judicial sobre a legalidade dos atos administrativos, o que se mostra inadmissível.

Por fim, também não merece acolhida a tese de que o Poder Judiciário, ao anular o embargo, estaria adentrando indevidamente no mérito do ato administrativo. A revisão judicial não incide sobre a oportunidade ou conveniência da sanção, mas sobre sua
legalidade e legitimidade
, aspectos plenamente suscetíveis ao controle jurisdicional.

No presente caso, o exame dos embargos ambientais lavrados revela que tais medidas foram aplicadas de modo indiscriminado, sem observância das salvaguardas legais específicas às atividades rurais de subsistência familiar, o que ultrapassa o campo do juízo discricionário e invade o domínio da ilegalidade. O Judiciário, nesse contexto, cumpre sua função constitucional de garantir a prevalência dos direitos fundamentais e o respeito aos limites normativos impostos à Administração Pública.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir
e, no mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, que declarou a nulidade dos Termos de Embargo nº 1629001723/2023 e nº 1629002123/2023, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso (SEMA/MT), por se relacionar a pequenas propriedades rurais utilizadas para atividade de subsistência.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026